Tribunal: TJDFT
Processo: 0734040-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. REPARAÇÃO DE DANOS. FORO COMPETENTE O DOMICÍLIO DO AUTOR, DO RÉU OU DO FATO. AÇÃO AJUIZADA EM BRASÍLIA. FORUM NON CONVENIANS. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece da impugnação à gratuidade de justiça se a parte recorrente efetuou o recolhimento das custas processuais e do preparo. Preliminar rejeitada.
2. Nos Juizados Especiais Cíveis, em virtude da concorrência de foros, a ação de reparação de dano de qualquer natureza pode ser ajuizada no domicílio do autor, no domicílio do réu ou do lugar do fato ou do ato. Inteligência do artigo 4o, inciso III, da Lei 9.099/95.
3. Na hipótese, as partes autoras possuem domicílio no exterior e a ré em Barueri/SP. Os autores adquiriram passagens aéreas saindo de Goiânia com destino a Lisboa e conexão em Campinas. Em razão do cancelamento do voo, a companhia aérea os realocou em voo que partiu de Brasília.
4. O juiz dos Juizados pode declinar de ofício de sua competência quando ficar evidenciada a escolha aleatória e injustificada de forum non conveniens, que se caracteriza pela inexistência de conexão com a territorialidade do juízo, em violação ao princípio do juiz natural. Esse entendimento é endossado pelo Enunciado 89 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE, segundo o qual “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de Juizados Especiais Cíveis”.
5. Se as partes não possuem domicílio em Brasília e a obrigação não haveria de ser satisfeita nesta circunscrição, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito em razão da incompetência territorial.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Com relatório.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa.